Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Número do processo: 0719840-95.2024.8.07.0016 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: MATEUS DE JESUS SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de atraso no voo contratado pelo recorrido. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros, e que o cancelamento se deu em razão de força maior. Sustenta que a parte recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral. Aduz que não foram comprovadas quaisquer despesas do recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 60159926 e 60159927). Contrarrazões apresentadas (ID 60159932). Ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o Recurso Inominado resta prejudicado. Na hipótese, o recurso foi interposto em 03/06/2024 (ID 60159925) e foram apresentadas contrarrazões, em 11/06/2024 (ID 60159932). Não obstante, em 05/07/2024, a parte recorrente informou a realização de depósito judicial do valor da condenação, pleiteando “o arquivamento do feito e baixa junto ao Cartório Distribuidor” (ID 61209084). Resta evidente, assim, a perda do interesse recursal, tendo em vista a ausência de utilidade e necessidade do recurso ante ao evidente acatamento da condenação fixada pelo Juízo de origem. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando que o recorrente, com sua conduta, deu causa à apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.